Tribunal: TJDFT
Processo: 0739291-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739291-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI DA SILVA PAULO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LEVI DA SILVA PAULO contra a r. sentença de ID 34175289, proferida na ação de indenização por danos materiais c/c compensação por danos morais movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., em que consta, dentre outros, pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da nova Lei de Ritos. Assim, facultou-se expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, caso os elementos dos autos evidenciem a inexistência de motivo apto à admissão do benefício. Restou, então, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, intimado o apelante, pelo d. juízo a quo, para demonstrar sua real situação financeira (ID 34175274), a parte, de forma incompatível com o pleito, juntou o comprovante de recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 593,10 (ID 34175278), o que resultou no indeferimento da benesse em sentença (ID 34175289). Em grau recursal, todavia, conquanto já intimado, na origem para indicar sua situação financeira, o recorrente apenas reiterou o pedido, sem qualquer impugnação ao fundamento da sentença no ponto ou mesmo demonstração de alteração fática que o destaque como hipossuficiente. Nesse contexto, o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa que, provocada, não comprova gastos extraordinários e ainda recolhe as custas processuais no importe de R$ 593,10, resultaria em esvaziamento do instituto, voltado, de forma excepcional, aos jurisdicionados em real situação de hipossuficiência econômica, comprovada por meio de prova robusta. Assim, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, MANTENHO o indeferimento a gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora